Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720350-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN RODRIGO LANDIM COSTA, JOAO RICARDO PINTO MACIEL, DANILO AGUIAR GOIS MENDONCA AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jean Rodrigo Landim Costa e Outros em face da r. decisão (ID 17292264, fls. 111/112) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados – EPP, revogou a gratuidade de justiça antes concedida aos Agravantes. Em análise dos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 16/7/2020, julgando extinto o processo, com resolução do mérito (ID 67861977 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator